Tribunal: TJSP
Processo: 1004381-24.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
COMPRA E VENDA - MÓVEIS PLANEJADOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO E FALHA NA MONTAGEM DOS MÓVEIS - NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR DE

Ementa:
COMPRA E VENDA - MÓVEIS PLANEJADOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO E FALHA NA MONTAGEM DOS MÓVEIS - NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO – MULTA DIÁRIA FIXADA DE ACORDO COM RAZOABILIDADE - RECURSOS NÃO PROVIDOS